Tribunal: TJES
Processo: 5002383-10.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002383-10.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VITOR LUIZ GAVA QUEIROZ
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Eminentes colegas, após compulsar detidamente os autos, concluo que a sentença deve ser parcialmente reformada, nos termos da ementa abaixo
:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA SOB ALEGAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ELEMENTOS QUE CORROBOREM COM A TESE DA DEFESA.
SENTENÇA QUE CONDENOU A RECORRENTE A PAGAR A QUANTIA DE
R$ 30.000,00
(TRINTA MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. VALOR EXACERBADO. FIXAÇÃO QUASE QUE EXCLUSIVAMENTE FUNDADA NO CARÁTER PUNITIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR O VALOR DO DANO MORAL
.

1. Insurge-se a Recorrente contra a sentença que a condenou ao pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por dano moral.

2. Os fatos são incontroversos, sendo devida a reparação pelo dano moral, uma vez que o recorrido teve sua linha telefônica bloqueada indevidamente, sem que existisse qualquer inadimplência, valendo mencionar que se trata de um serviço essencial.

3. A recorrente sustenta que o bloqueio se deu por questão de segurança, tendo em vista uma possível ocorrência de fraude; todavia, nada comprovou a respeito, tampouco menciona quais as suspeitas que recaíam sobre a conduta do recorrido, permitindo inferir que inexiste razão plausível para o bloqueio.

4. Sendo a função da responsabilidade civil por dano moral sempre compensatória e reparatória, não se lhe pode atribuir uma função exclusivamente punitiva. Assim, em que pese o ilícito praticado pela recorrente, verifico que, no arbitramento da indenização por dano moral, não foram observados adequadamente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo o valor consignado na sentença deveras exacerbado, baseado quase que exclusivamente no caráter punitivo.

5. Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, tão somente para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólumes os demais pontos da sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.